Tribunal: TJSP
Processo: 2004527-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – ISS – Factoring - Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar requerida – Insurgência da contribuinte – Acolhimento – Autos de infração lavrados pela Municipalidade, que incluíram na base de cálculo do ISS devido o ágio obtido pela contribuinte através de operações de crédito realizadas – Precedentes assentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – ISS – Factoring - Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar requerida – Insurgência da contribuinte – Acolhimento – Autos de infração lavrados pela Municipalidade, que incluíram na base de cálculo do ISS devido o ágio obtido pela contribuinte através de operações de crédito realizadas – Precedentes assentes desta Corte no sentido de que o ágio obtido em operações de crédito por empresas atuantes no ramo de faturização não integram a base de cálculo do ISS devido, já que referida quantia não remunera a prestação de serviço realizada – Decisão reformada, com deferimento da liminar pretendida, a fim de suspender a exigibilidade dos autos de infração lavrados, até julgamento final do mandado de segurança de origem – RECURSO PROVIDO.